Tribunal: STF
Processo: HC 264533
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.11.2025, por Leonardo Lopes Garcia de Moraes e outro, advogados, em benefício de C. P. G., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 220.097/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Ministério Público de São Paulo, em 21.4.2025, denunciado a paciente pela apontada prática do crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino (inc. II do § 1º do art. 147-A do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no período compreendido entre o mês de setembro de 2024 e o dia 4 de dezembro de 2024, em horários variados, na Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, nº 12 – Ferrarópolis, nesta Cidade e Comarca de Garça, C. P. G., qualificada e inquirida à fl. 23, perseguiu, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,  
A. C. S. S., reiteradamente e por qualquer meio, ameaçou sua integridade física e psicológica, restringiu sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e de privacidade, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 do Código Penal. 



    Ao que se apurou, A. C. teve um relacionamento amoroso com  
L. L. G. M., filho de C. Após o rompimento da relação, o que aconteceu no mês de setembro de 2024, C., por não aceitar o final do namoro de A. C. com seu filho, passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima, na Loja Americanas, onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la, situação que inclusive poderia gerar a sua demissão. A denunciada, todas as vezes que ia ao local, tinha o costume de falar mal da vítima, afirmando que ‘não gostava da gerente; odiava essa gerente; essa vagabunda; não presta; que não gostava de gente vagabunda’, fazendo alusão a A. C. 



    Por fim, no dia 4 de dezembro de 2024, por volta de 9 horas, a denunciada, alterada, entrou na loja gritando, querendo a todo custo falar com a vítima e, sem autorização, acessou a parte interna do estabelecimento, que é de acesso restrito apenas a funcionários, e aos gritos dizia ‘Eu quero falar com ela! Minha palavra não faz curva! Eu sei o endereço dela!’ e gritando o nome da vítima ainda dizia ‘desce que eu vou ti pegar, a gente precisa conversar, que vai até a matriz falar sobre esta gerente que onde já se viu uma gerente não atender o cliente, quero o telefone da matriz’. Na ocasião, na presença de funcionárias da loja, a autora ainda xingou a vítima de ‘vagabunda’ e falou ‘vocês não sabem com quem estão mexendo’” (fl. 2, e-doc. 3).



    3. Em 7.5.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Garça/SP recebeu a denúncia (fl. 1, e-doc. 4). 



    4. Buscando o trancamento da ação penal, a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2136036-44.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 27.5.2025, a Segunda Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – Crime de Perseguição – Pretensão de trancamento da ação penal – Alegação de ausência mínima de provas e de individualização da conduta da paciente – Descabimento – Providência reclamada que enseja aprofundada análise de prova, descabida em sede de habeas corpus – Denúncia que bem descreve a dinâmica dos fatos e o envolvimento da acusada – Indícios de autoria que recomendam o prosseguimento da ação penal – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 5). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi interposto recurso ordinário em habeas corpus. Em 29.7.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 220.097/SP. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma, em sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, nestes termos:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus, alegando inépcia da denúncia e aplicação indevida da Lei Maria da Penha. 



2. A defesa sustenta que a denúncia não descreve adequadamente a conduta delitiva e que não há relação de violência de gênero ou contexto de vulnerabilidade que justifique a aplicação da Lei Maria da Penha. 



3. Alega-se ainda a ausência de indícios suficientes de materialidade delitiva para prosseguir com a ação penal pelo crime de perseguição, conforme o artigo 147-A do Código Penal. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode prosperar diante da alegação de inépcia da denúncia e aplicação indevida da Lei Maria da Penha. 



5. Outra questão é verificar se há indícios suficientes de materialidade delitiva para a continuidade da ação penal pelo crime de perseguição. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



6. O agravo regimental não prospera, pois o habeas corpus caracteriza reiteração de pedidos já apreciados, evidenciando-se, portanto, o claro propósito de dupla apreciação por este Tribunal Superior, o que torna incabível a insurgência em exame. 



7. Já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que a conduta delitiva atribuída à agravante foi minimamente delimitada, atendendo os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo inépcia da denúncia. 



8. Também foi assentado que a análise da aplicação da Lei Maria da Penha deve ser feita no processo de conhecimento, não cabendo exame aprofundado na via do habeas corpus.



9. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a Lei Maria da Penha se aplica ao contexto de violência doméstica e familiar, independentemente do sexo do autor dos fatos. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



10. Agravo desprovido. 



Tese de julgamento: ‘1. A reiteração de pedidos em habeas corpus caracteriza o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, o que torna incabível a insurgência em exame. 2. A denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do CPP não é inepta. 3. A aplicação da Lei Maria da Penha deve ser analisada no processo de conhecimento, não cabendo exame aprofundado em habeas corpus’” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser “a denúncia (...) manifestamente inepta, pois não descreve, com a necessária clareza e individualização, a conduta da Paciente que se amolde ao tipo penal do Art. 147-A do Código Penal (Perseguição)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a aplicação da Lei Maria da Penha é o cerne do constrangimento ilegal, pois afasta a possibilidade de benefícios despenalizadores (como a suspensão condicional do processo) e impõe um rito processual mais gravoso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o conflito se deu entre a Paciente (mãe do ex-namorado) e a suposta vítima (ex-namorada), ambas mulheres, em um contexto de desavença familiar/afetiva indireta. Não há nos autos a demonstração de que a conduta da Paciente tenha sido motivada pelo gênero da vítima ou que esta se encontrava em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência em relação à Paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “afastada a Lei Maria da Penha, o crime de perseguição (Art. 147- A do CP) não possui a causa de aumento de pena do § 1º, II, e a competência seria do Juizado Especial Criminal, com a possibilidade de transação penal ou suspensão condicional do processo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Requer-se, liminarmente, a suspensão imediata da Ação Penal nº 1502100-90.2024.8.26.0201, em trâmite na 1ª Vara Judicial da Comarca de Garça/SP, até o julgamento final deste Habeas Corpus. (...)



    Seja concedida a ordem de Habeas Corpus Substitutivo para, reformando a decisão colegiada da Egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, trancar a Ação Penal nº 1502100-90.2024.8.26.0201 por inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de trancamento, que seja afastada a aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis, como a análise da possibilidade de suspensão condicional do processo” (fl. 5, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 250.703, 250.721, 256.185 e 258.819, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, realçou tratar-se de reiteração de pedido já apreciado no julgamento do Habeas Corpus n. 1.007.323/SP, sob os seguintes fundamentos:



    “Em que pese a argumentação da agravante, fato é que o presente writ caracteriza reiteração de pedidos já apreciados no julgamento do HC n. 1.007.323/SP, no qual consignei que não se verifica na hipótese em análise a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Asseverei que, conforme se depreende do acórdão recorrido, é possível verificar-se que a conduta delitiva atribuída à ora agravante foi minimamente delimitada no caso em questão, atendendo-se, a priori, os requisitos constantes do artigo 41 do Código de Processo Penal – CPP, não havendo que se falar em inépcia da denúncia. 



    Salientei que entender de forma contrária ao que fora concluído pelas instâncias ordinárias, nos moldes do que alega a Defesa, demandaria, inexoravelmente, o exame das provas constantes dos autos de origem, o que é totalmente inviável na via estreita do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Ademais, a questão da suposta inexistência de relação de afeto, poder e submissão que justifique a aplicação da Lei Maria da Penha deverá ser analisada no processo de conhecimento.



    Ressaltei, ainda, que este Superior Tribunal de Justiça, há muito, expressou o entendimento de que a referida lei não limita o sexo do autor dos fatos imputados, mas se aplica ao contexto de violência doméstica e familiar. Nesse sentido: HC n. 277.561/AL, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13/11/2014, e HC n. 250.435/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 27/9/2013. 



    Dessarte, evidenciado o claro propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, incabível a insurgência em exame” (fls. 7-8, e-doc. 7).



    10. A presente ação é repetição de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 258.819/SP, também de minha relatoria, em favor da mesma paciente, tendo como objeto a decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 1.007.323/SP, e o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus n. 2136036-44.2025.8.26.0000), no qual se buscou o trancamento da ação penal ou o afastamento da Lei n. 11.340/2006. Naquela ocasião, a questão foi apreciada nestes termos:



    “8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.007.323/SP.



    Não consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido interposto recurso contra essa decisão, ao menos até o momento. 



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República prevê ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.



    Justamente por isso é que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal afirma haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: (...)



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. Sem aprofundar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que a paciente foi denunciada, na Ação Penal. n. 1502100-90.2024.8.26.0201, em trâmite na Primeira Vara da comarca de Garça/SP, pela prática do crime de perseguição, na modalidade qualificada, descrito no inc. II do §1º do art. 147-A do Código Penal. 



    A denúncia foi recebida em 7.5.2025 (e-doc. 1). 



    12. Discutem-se, neste habeas corpus, a) a alegada inépcia da denúncia por falta de enquadramento da situação narrada na Lei n. 11.340/2006; b) a inexistência de justa causa para o processamento da ação penal pelo crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal. 



    Essas mesmas questões já foram trazidas pela defesa a este Supremo Tribunal, em 13.5.2025, no Habeas Corpus n. 256.185/SP, de minha relatoria. 



    Naquele processo, foi indicado como ato coator decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 1.002.123/SP, impetrado contra indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    13. Embora distintos os atos apontados como coatores, a situação processual questionada e os argumentos apresentados nesta impetração são exatamente os mesmos do Habeas Corpus n. 256.185/SP. 



    Em 19.5.2025, ao negar seguimento ao Habeas Corpus n. 256.185/SP, rejeitei os argumentos de inépcia e de falta de justa causa com a seguinte fundamentação:



    ‘12. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da peça inaugural (e-doc. 17) o alegado constrangimento ilegal. Na inicial acusatória, descreve-se conduta típica, com exposição do fato criminoso, circunstâncias, qualificação da acusada, classificação do crime e demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada à paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa.



    13. Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual inépcia da denúncia, falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal ou afastamento da qualificadora, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. (...)



    14. Pelos elementos juntados aos autos, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ’pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida’ 



    14. Na espécie vertente, na qual questionada a decisão do Relator do Habeas Corpus n. 1.007.323/SP, Ministro Messod Azulay Neto, de igual modo não se constata manifesta ilegalidade ou teratologia.



    Como assentado pelas instâncias antecedentes, a denúncia apresentada nos autos da Ação Penal n. 1502100-90.2024.8.26.0201 atende o art. 41 do Código de Processo Penal. Descreve, de modo adequado, as condutas imputadas à paciente, com especificação da ação praticada e das circunstâncias de tempo e local necessárias ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Para enquadramento da conduta na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a denúncia narra que o filho da paciente e a ofendida tiveram um relacionamento íntimo amoroso e, encerrado esse relacionamento, a paciente, inconformada com o término, teria passado a perseguir a ofendida. 



    Se confirmados esses fatos ao longo da instrução processual, há, em tese, situação passível de enquadramento na Lei n. 11.340/2006, a qual, em seu art. 5º, não exige coabitação entre os envolvidos tampouco restringe o sexo do apontado ofensor. 



    15. Quanto à alegada falta de justa causa para a ação penal, o ato apontado como coator, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, frisou que ‘o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade’. 



    Assim, por exemplo, o decidido no Habeas Corpus n. 225.336-AgR/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2023; Habeas Corpus n. 233169-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024; Habeas Corpus n. 249.591-AgR/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025. 



    Pelos elementos constantes dos autos, a denúncia oferecida contra a paciente veio acompanhada do suporte probatório exigido para a deflagração da ação penal, consistente nas declarações da ofendida e de testemunhas e no interrogatório da paciente, produzidos na fase das investigações preliminares.



    A circunstância de as testemunhas ouvidas no inquérito terem ligação com a ofendida, por trabalharem na mesma empresa, não permite que se desconsiderem, de plano, seus depoimentos, pois as regras de produção da prova testemunhal, previstas nos arts. 202 a 225 do Código de Processo Penal, não só estabelecem como possíveis suas oitivas, como sequer as dispensam de prestarem depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. 



    Diferente do alegado pela defesa, a reiteração exigida para a configuração do tipo previsto no art. 147-A do Código Penal está narrada na denúncia. Confira-se:



    ‘Após o rompimento da relação, o que aconteceu no mês de setembro de 2024, C. por não aceitar o final do namoro de A. C. com seu filho, passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima, na Loja Americanas, onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la, situação que inclusive poderia gerar a sua demissão. A denunciada, todas as vezes que ia ao local, tinha o costume de falar mal da vítima, afirmando que ’não gostava da gerente; odiava essa gerente; essa vagabunda; não presta; que não gostava de gente vagabunda’’ (fl. 2, e-doc. 17).



    A certeza judicial sobre a ocorrência, ou não, desses fatos somente virá depois de produzidas as provas, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e dos demais consectários do devido processo legal. 



    A isso se presta a ação penal, não havendo base constitucional ou legal para que se impeça o legítimo exercício da ação penal pelo Ministério Público quando presentes os elementos indiciários de autoria e de materialidade suficientes para se imputar formalmente a prática de crime a alguém. 



    16. O convencimento motivado das instâncias antecedentes sobre a presença de justa causa para a ação penal foi formado a partir das provas e dos elementos de informação constantes do processo. Rever essa conclusão exigiria reexame do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    Pela jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, ‘o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    17. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo”.



    11. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 235.412-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora